Tribunal: TJDFT
Processo: 0710246-84.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA EM APELAÇÃO. ESCLARECIMENTO DO ENQUADRAMENTO DOS FATOS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve parcialmente sentença condenatória, alegando omissões referentes à responsabilidade pelo cancelamento do protesto e à desproporcionalidade das astreintes fixadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão do acórdão quanto à atribuição da responsabilidade pelo cancelamento do protesto indevido; (ii) esclarecer se persiste omissão acerca da proporcionalidade da multa cominatória arbitrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, II, autoriza o manejo dos embargos de declaração para suprir omissão no julgado, consistente em ponto ou questão sobre o qual o tribunal deveria ter se pronunciado.
4. Do reexame do acórdão recorrido, verifica-se que a fundamentação adotou inicialmente o conceito de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes (dano moral in re ipsa), mas os fatos concretos demonstraram que a anotação decorreu de protesto por dívida já quitada, circunstância que apenas demanda esclarecimento, sem alterar a conclusão pela manutenção do dano moral reconhecido.
5. Em relação à alegação de omissão quanto ao dever de cancelamento do protesto, não se constata vício no julgado, pois a matéria não foi devolvida à apreciação em sede de apelação, configurando inovação recursal, o que afasta a possibilidade de análise nos embargos de declaração.
6. Quanto ao valor das astreintes, o acórdão apreciou expressamente a alegação de desproporcionalidade, concluindo pela compatibilidade do montante fixado com a capacidade econômica do recorrente e a natureza coercitiva da multa, inclusive com suporte em precedentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 752; TJDFT, Acórdão 1877989, 07042627920208070001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 13.06.2024; Acórdão 1677959, 0741803-81.2022.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 21.03.2023.
(ic)